Tribunal: TJES
Processo: 0001037-25.2018.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001037-25.2018.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO DA SILVA BARBOSA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), com pena fixada em 1 ano e 4 meses de reclusão e 53 dias-multa, em regime inicial aberto, buscando absolvição por insuficiência de provas; aplicação do princípio da insignificância; revisão da pena-base e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (ii) estabelecer se é cabível o princípio da insignificância diante do valor dos bens e da reincidência; e (iii) verificar a necessidade de revisão da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, tem especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, como boletim de ocorrência, auto de avaliação e relatórios policiais.

4. O conjunto probatório é sólido e coeso, não havendo dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

5. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da
res furtiva
supera 10% do salário mínimo da época e o agente é reincidente ou possui maus antecedentes, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes devidamente comprovados, inexistindo vício na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para a condenação em crimes patrimoniais; 2. O princípio da insignificância é inaplicável quando há reincidência ou maus antecedentes relevantes; 3. Maus antecedentes justificam a elevação da pena-base acima do mínimo legal; 4. A reincidência específica impede a fixação do regime inicial aberto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 59 e 155,
caput
; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.897.021/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08.03.2022; STJ, AgRg-HC nº 757.209/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg-HC nº 656.705/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.05.2021; STJ, HC nº 509.589/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2020; STJ, AgRg-HC nº 822.380/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2023; TJES, ApCrim nº 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, DJe 14.12.2023; TJES, ApCrim nº 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe 12.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0001037-25.2018.8.08.0037

APELANTE
:
ANTONIO DA SILVA BARBO
S
A

APELAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interposto por
ANTONIO DA SILVA BARBO
S
A

em face da sentença de fls. 50/53, proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (id 14774747), o recorrente pleiteia, em síntese,
(i)
pela absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requer
(ii)
a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material da conduta;
(iii)
a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal;
(iv)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e
(v)
a fixação do regime inicial aberto.

Contrarrazões, no id 14774750, pela manutenção da sentença.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no id 15180551, pelo
desprovimento
do recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia os seguintes fatos:

“(...) no mês de março de 2016, na localidade de Bom Destino de Tombos, Zona Rural do distrito de Piaçu, neste município e Comarca, o denunciado, agindo com animus furandi, arrombou a porta da residência da vítima Ana Teodoro Pereira e subtraiu capa de sofá,vasilhas, roupas de cama, cobertor, fios elétricos, roupas, além de uma mesa de mármore e um móvel, levando-a para longe do alcance da vítima.

Revela que posteriormente o denunciado devolveu para a vítima alguns objetos, entretanto, a mesa de mármore avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais) não foi devolvida).”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Em face deste pronunciamento judicial que foi interposto o recurso que ora se aprecia.

Pois bem.
Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, sustenta o recorrente que a condenação
“(...)
baseou-se predominantemente no depoimento da vítima, sem a devida corroboração de outros elementos probatórios que confirmassem a subtração deliberada por parte do apelante
”
.

Sucede que a
materialidade
delitiva restou demonstrada mediante o Boletim de Ocorrência de fl. 07, o Auto de Avaliação de Objeto de fl. 15, o Relatório Policial nº 08/2018 de fls. 17/21 e o Relatório Final de Inquérito (fls. 22/24).

Outrosim, no que se refere à
autoria
do delito, verifica-se que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao recorrente, sobretudo pelos depoimentos prestados em sede judicial, corroborados com as demais provas produzidas.

A vítima, Ana Teodoro Pereira, afirmou, tanto na fase policial quanto em juízo, de forma contundente, que localizou os bens furtados na residência do acusado. Confira-se trecho do depoimento prestado pela vítima em audiência de instrução:

“Que ele aproveitou que seu filho estava preso e levou as coisas durante o dia; que ele levou uma mesa (...), galinha, vasilha, roupas, capa de sofá, dentre outros; (...) que ele devolveu as roupas; (...) só não recuperou a mesa e as galinhas; que as coisas foram achadas na casa dele (...); que o réu é seu sobrinho; que atualmente ele está tomando remédio controlado; que ele já foi preso diversas vezes; (...) que ninguém viu a ação, mas os objetos foram achados na casa dele; (...).”

Neste viés, importante destacar que o depoimento da vítima em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, possui significativa relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais evidências constantes dos autos, como ocorre no presente caso.

Aliás, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmera Criminal. DJe: 14/
12
/2023
) (grifei)

_____________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12/06/2023
) (grifei)

Dessa forma, o conjunto probatório é sólido, coeso e convergente, apontando com segurança para a prática do crime de roubo majorado, inexistindo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, que exige dúvida razoável e fundada, o que não ocorre no presente caso.

Com relação ao pedido de aplicação do princípio da insignificância, sabe-se que é admissível a sua incidência em crimes patrimoniais quando o valor dos bens furtados não supera o parâmetro de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (STJ, AgRg no AREsp nº 1.897.021/SP 2021/0165620-2, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, J. 08.03.2022).

Ademais, salienta-se que o C. STJ adota o posicionamento que a
reincidência
impede a aplicação do princípio da bagatela. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10 % DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. HISTÓRICO DELITIVO DESABONADOR. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. MAU ANTECEDENTE ESPECÍFICO. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. GRAU DE EXASPERAÇÃO NA SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAR A REPRIMENDA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) III —
Saliente-se que não é recomendável a aplicação do princípio da insignificância no caso em tela. Isso porque o paciente ostenta maus antecedentes e, ainda, é reincidente. Ademais, o ínfimo valor da
Res furtiva
, diante das referidas circunstâncias não tem o condão de, por si só, atrair a incidência do princípio bagatelar
. Precedentes.

(STJ; AgRg-HC nº 757.209/SC 2022/0222067-1; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Quinta Turma; DJe: 14.03.2023)
(grifei)

_____________

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E USO DE DOCUMENTO FALSO, EM CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO RELATIVAMENTE AO DELITO DE ESTELIONATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA CARACTERIZADA. DUPLA REINCIDÊNCIA DO APENADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HC n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, definiu que a incidência do princípio da bagatela deveria ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF).
Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do ERESP n. 221.999/RS, de minha relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável
.

(STJ; AgRg-HC nº 656.705/SP 2021/0095652-2; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca;
Quinta Turma;
J. 04.05.2021)
(grifei)

_____________

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 2. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SUBTRAÇÃO DE OBJETOS DO INTERIOR DE UM AUTOMÓVEL. QUALIFICADORA PRESENTE. 3. DOSIMETRIA. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM NOS TERMOS APRESENTADOS PELO IMPETRANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. 4. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA N. 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 3.
Neste caso, não obstante a pouca expressividade econômica dos bens subtraídos, as circunstâncias de cometimento dos crimes e a reincidência do acusado não autorizam o reconhecimento da atipicidade material da conduta
. 8. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena e fixar o regime inicial semiaberto.

(STJ; HC nº 509.589/SP 2019/0133862-9; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Quinta Turma; J. 11.02.2020)
(grifei)

Destarte, considerando que o apelante possui condenações transitadas em julgados nas ações penais de nrs. 0000692-06.2011.8.08.0037, 0000427-67.2012.8.08.0037, 0000494-61.2014.8.08.0037 e 0000657-75.2023.8.08.0037, não se mostra viável a aplicação do princípio da insignificância.

Mantida a condenação do recorrente, requer a defesa, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Depreende-se dos autos que o juízo de primeiro grau, ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerou que apenas o vetor
antecedentes
como negativo, razão pela qual fixou a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Para fins elucidativos, transcrevo trecho da r. sentença:

“Sopesando os elementos constantes no processo, tenho que a culpabilidade, o motivo, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal em apreço.

O ré
u é possuidor de maus antecedentes (condenação transitada em julgado nos autos de n.º 0000692-06.2011.8.08.0037, 0000427-67.2012.8.08.0037, 0000494-61.2014.8.08.0037, 0000657-75.2013.8.08.0037)
;
não há elementos que atestem acerca de sua personalidade ou conduta social, sendo que o comportamento da vítima não colaborou para o resultado.

Assim sendo, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.” (grifei)

Sem maiores digressões, quanto aos
antecedentes
, constato que estes devem, de fato, serem valorizados de forma negativa, tendo em vista a existência de quatro condenações com trânsito em julgado, sendo três específicas em delito patrimonial.

Assim, não vejo mácula no cálculo dosimétrico realizada pelo Magistrado sentenciante.

Superada essa questão, quanto ao pleito de fixação de regime prisional menos gravoso, verifica-se a ausência de interesse recursal. Isso porque, embora o apelante seja reincidente específico na prática delitiva, o juízo sentenciante lhe concedeu, de forma mais benéfica, o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Por derradeiro, quanto à fixação dos honorários do advogado dativo por sua atuação em segundo grau de jurisdição, o Julgador pode aplicar a regra estabelecida no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, visto que o Código Penal, além de não prever disposições sobre o tema, admite a aplicação por analogia.

Dessa forma, os honorários devem ser fixados de maneira equitativa, levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado, o grau de zelo profissional demonstrado, o local de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo dedicado à atividade.

Assim, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelece-se o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios à Drª. Isabella Vargas dos Santos Gomes Rocha, OAB/ES nº 29.370, que encontra-se de acordo com os precedentes desta Eg. Câmara Criminal.

Diante do exposto, na esteira do entendimento ministerial,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.